Tribunal: STF
Processo: ARE 1576120
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS CONTRA O MUNICÍPIO DE RIO LARGO. USUÁRIO DE PSICOTRÓPICOS. PORTADOR DE PSICOSE ESQUIZOFRÊNICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA, DE ACORDO COM AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS PARA CUMPRIR A MEDIDA. REJEITADA. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DO STJ E DECISÃO PROFERIDA NO IAC 14. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO, DIANTE DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS CONSTANTES NO PRESENTE PROCESSO. REJEITADA. LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO QUE DESTACA A NECESSIDADE DA MEDIDA. ESQUIZOFRENIA DESCOMPENSADA, COMPORTAMENTO AGRESSIVO E USO DE MÚLTIPLAS DROGAS PSICOATIVAS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA MEDIDA ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO E REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.” (Doc. 17, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Rio Largo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, inciso XXI, 165 a 169, 198 e 199, § 1º e 2º, da Constituição da República. Sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento/custeio da internação do recorrido não seria da municipalidade. Alega que “cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas, destinar tratamento compulsório para as pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos” (Doc. 20, p. 8). Afirma que “não existe no Município de Rio Largo entidade ou instituição capaz de acolher o recorrido em suas necessidades, mas há no âmbito Estadual” (Doc. 20, p. 8). Defende que “a demanda exige a inclusão do Estado de Alagoas no polo passivo, principalmente devido às limitações financeiras do município” (Doc. 20, p. 9). Discorre que o laudo médico circunstanciado é indispensável para embasar o pedido de internação, inclusive esclarecendo acerca da ineficácia do tratamento ambulatorial. Esclarece que “não existe legislação específica que imponha ao Poder Público a obrigação de realizar a internação compulsória de usuários de entorpecentes” (Doc. 20, p. 15). Ressalta que “o Poder Público não pode ser responsabilizado a custear tratamento de saúde mental e psiquiátrico em clínica particular, se já estruturou programa público de saúde para este fim” (Doc. 20, p. 17). Pontua que, “na remota hipótese de o ente público ser condenado a arcar com despesas em estabelecimento privado, requer, subsidiariamente, que a condenação seja limitada, na forma do art. 26 da Lei nº 8.080/1990, aos critérios e valores para remuneração de serviços e aos parâmetros de cobertura assistencial estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS” (Doc. 20, p. 20).



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 24). 



    Julgado o paradigma, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 26). Irresignado, o Município de Rio Largo interpôs o presente agravo (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece parcial provimento.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Alagoas ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir o Município de Rio Claro à internação compulsória de pessoa que padece de psicose esquizofrênica, por uso de psicotrópicos e que apresenta comportamento agressivo contra seus avós e necessita de assistência psiquiátrica em internação hospitalar (Doc. 1).



    In casu, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Município de Rio Largo proceda à internação compulsória, em estabelecimento psiquiátrico, conforme prescrições médicas. O votou condutor do acórdão ora recorrido assentou:



    “Dito isso, cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de reforma da decisão que determinou ao Município a internação compulsória de Izaías Alves da Silva em estabelecimento psiquiátrico, bem como a responsabilidade do Município de Rio Largo.



    Dito isso, sobre a alegada responsabilidade do Município de Rio Largo, o direito à saúde possui amparo constitucional, sendo indiscutível que os entes públicos são obrigados a adotar as medidas cabíveis para sua efetivação, sendo hipótese de direito fundamental do indivíduo. Segue o que dispõe o texto constitucional:



    (...)



    Em seu art. 23, inciso II, a Constituição da República, prevê a competência comum entre os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obrigando-os a ‘cuidar da saúde e assistência pública’. Por este princípio, a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer um dos entes públicos ou contra todos eles.



    A respeito da presente controvérsia, impende transcrever a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 793 da Repercussão Geral: ‘Os entes federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    (...)



    Importa explicitar que o ministro relator esclareceu que ‘a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento’.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se alinha ao definido pela Corte constitucional, ao prescrever que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes possui legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo, dessarte, à parte autora escolher contra quem deseja litigar. Nesse diapasão, cito o seguinte precedente:



    (...)



    Outrossim, a Primeira Seção do STJ deixou de exercer juízo de retratação, diante do decidido pelo STF, nos Embargos de Declaração no RE n. 855.176/SE (Tema n. 793), ressaltando que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê a seguir:



    (...)



    Para além, a Primeira Seção do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no IAC n. 14/STJ, realizado em 8/6/2022, ‘deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator’.



    (...)



    Destaque-se, para além, que no tema 793, 03 (três) pontos foram firmados: 1) que o fornecimento de tratamento médico é de responsabilidade solidária dos entes públicos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente; 2) que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento das regras e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus; e que, 3) quando o medicamento não possua registro na ANVISA, a União deverá participar da lide. 



    Deste modo, considerando que se trata de pedido de internação compulsória e que a sentença é anterior a 17 de abril de 2023, não restam dúvidas a respeito da responsabilidade do Município e competência da Justiça Comum.



    (...)



    Superado esse ponto, no que concerne à internação compulsória, tem-se que esta é uma medida excepcional, devendo ser aplicada somente nos casos em que alternativas de tratamento se mostrem ineficazes e insuficientes para a resolução do quadro clínico que acomete o paciente.



    Observem-se as disposições dos artigos 4º e 6º, da Lei 10.216/2001, sobre o tema:



    (...)



    Assim, entende-se que resta comprovada nos autos a necessidade de internação, sendo suficientes os laudos médicos e demais documentos acostados.



    Ressalte-se ainda que o julgador não tem o conhecimento técnico-científico específico para atribuir o tratamento de determinada pessoa sem o crivo do profissional que a acompanha, seja na área médica, fisioterapêutica, psicológica, etc.



    Desta forma, entendo que no feito está suficientemente comprovada a necessidade da medida, visto que o último laudo apresentado nos autos por profissional devidamente habilitado (fls. 282/283) constitui prova suficiente para embasar a pretensão do autor, bem como a adequação do tratamento requerido para a condição que o acomete.” (Doc. 17, p. 3-12, destaquei).



    Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 



    Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)



    Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.



    Além disso, o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 



    3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 



    2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.406.436-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/06/2023, destaquei)



    Dessas orientações divergiu o acórdão ora recorrido.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR ARCAR COM O TRATAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    No julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde ao definir que ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    Embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. 



    Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva. Agravo Interno a que se dá provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.496.798-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/09/2025, destaquei)



    Mencione-se, também, a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.552.082, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2025.



    Por outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que foi comprovada a necessidade de internação, conforme os laudos médicos e demais documentos acostados nos autos.



    Assim, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria d